Tribunal: TJES
Processo: 5008548-56.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Aborto
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008548-56.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIOGO MODOLO ULIANA

COATOR: 2ª Vara Criminal de Domingos Martins

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008548-56.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIOGO MODOLO ULIANA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE DOMINGOS MARTINS
Advogados do(a) PACIENTE: GABRIEL MERIGUETI DE SOUZA BATISTA - ES27575-A, THIAGO LEMOS WELFF - ES29356

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO EM RELAÇÃO À REVOGAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E NÃO CONHECIMENTO QUANTO À FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. JULGADO PREJUDICADO EM PARTE E NÃO CONHECIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Diogo Modolo Uliana, visando à revogação da medida de monitoramento eletrônico imposta e à fixação de prazo para a conclusão do inquérito policial. O paciente foi preso preventivamente em 30 de agosto de 2024, tendo obtido liberdade provisória com monitoramento eletrônico em outubro de 2024. A defesa pleiteou a revogação do monitoramento em janeiro e março de 2025. O Delegado de Polícia, em 28 de novembro de 2024, considerou o monitoramento desnecessário. A autoridade coatora, em decisão de 4 de julho de 2025, autorizou a remoção da tornozeleira eletrônica do paciente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a revogação da tornozeleira eletrônica fulminou o interesse processual do
habeas corpus
nesse ponto; e (ii) saber se o pedido de fixação de prazo para a conclusão do inquérito policial pode ser conhecido em sede de
habeas corpus
sem prévia análise pelo juízo de primeira instância.

III. Razões de decidir

3. A superveniente decisão judicial que autorizou a remoção da tornozeleira eletrônica do paciente, proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara de Domingos Martins, tornou o pleito de revogação da medida cautelar sem objeto, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.

4. O pedido de fixação de prazo para a conclusão do inquérito policial não foi demonstrado como tendo sido submetido e analisado em primeira instância, o que impede o conhecimento do
writ
por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

5. Habeas Corpus julgado prejudicado quanto ao pedido de revogação do monitoramento eletrônico e não conhecido quanto ao pedido de fixação de prazo para a conclusão do inquérito policial.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DIOGO MODOLO ULIANA,
contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Domingos Martins/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar perdeu seu objeto, por decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

Foram juntadas informações a estes autos no id. 14534747.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da Procuradora Izabel Cristina Salvador Salomão, opinou pela prejudicialidade do writ, quanto ao pedido de retirada de tornozeleira eletrônica, não se manifestando quanto ao pleito de fixação de prazo para o término do inquérito policial, conforme id. 14603078.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008548-56.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIOGO MODOLO ULIANA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE DOMINGOS MARTINS
Advogados do(a) PACIENTE: GABRIEL MERIGUETI DE SOUZA BATISTA - ES27575-A, THIAGO LEMOS WELFF - ES29356

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pelos advogados Dr. Thiago Lemos Welff e Dr. Gabriel Merigueti de Souza Batista, em favor de Diogo Modolo Uliana, apontando como autoridade coatora a Segunda Vara Criminal de Domingos Martins/ES.

De início, consta do APFD que:

No dia 30 de agosto de 2024, a Polícia Militar foi alvo de disparos de arma de fogo por parte de dois indivíduos durante uma tentativa de abordagem na região de São Floriano. Em resposta, a guarnição revidou a injusta agressão, resultando em um confronto. Após o confronto, os indivíduos fugiram para uma área de mata, onde foram realizadas buscas extensivas durante o fim de semana, resultando na apreensão de duas armas de fogo conforme BUs 55554375 e 55560038.

Em 1° de setembro de 2024, a guarnição do 3° Pelotão realizou novas buscas e um cerco tático para localizar os acusados. No dia seguinte, 2 de setembro de 2024, EDIMAR CANAL, um dos envolvidos, foi encontrado homiziado em uma propriedade em São Floriano. EDIMAR se apresentou à Polícia Militar após ser convencido pelo caseiro da residência, Márcio Macedo da Silva, que indicou a localização de EDIMAR em uma área de mata usada como esconderijo.

EDIMAR foi conduzido à Delegacia de Venda Nova do Imigrante sem lesões corporais, tendo sido necessário o uso de algemas para minimizar o risco de fuga e garantir a integridade física dos envolvidos. Na Delegacia, acompanhado de seu advogado, EDIMAR exerceu o direito de permanecer em silêncio.

Aponto que as diligências para sua captura não foram interrompidas, como se verifica pelas ocorrências noticiadas pela guarição responsável pela sua captura[1]

Diante disso, conclui-se que o conduzido praticou a conduta descrita no art. 121 §2°, VII, c/c 14, Il do CP (tentativa de homicído qualificado por ter sido cometido contra agente da autoridade policial no exercício da função).

II - Do estado de flagrante delito (art. 302, inciso Ill, do CPP):

O conduzido foi perseguido após o cometimento da tentativa de homicídio e enquanto estava homiziado, e ainda procurado ininterruptamente, foi preso em situação que autoriza presumir ser ele o autor da infração, configurando assim o flagrante delito nos termos do art. 302, III, do CPP (flagrante impróprio)

III - Da impossibilidade de concessão de fiança pela autoridade policial:

Prevê o art. 322 do CPP que "a autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 (quatro) anos", hipótese não verificada no presente caso, eis que a pena máxima em abstrato cominada para o delito atribuído ao conduzido supera os 4 anos de privação de liberdade previstos no referido art. 322 do CPP.

IV - Decisão

Assim sendo, RATIFICO A VOZ DE PRISÃO e, por conseguinte, DETERMINO a lavratura do competente AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO em desfavor de EDIMAR CANAL.

Em continuidade, verifico que o objeto do
habeas corpus
era a revogação da medida de monitoramento eletrônico imposta ao paciente e a fixação de um prazo para a conclusão do inquérito policial.

Do Pedido de Revogação do Monitoramento Eletrônico

Conforme os autos, o paciente Diogo Modolo Uliana foi preso preventivamente, por suposta tentativa de homicídio contra policiais militares em 30 de agosto de 2024.

Em outubro de 2024, foi concedida liberdade provisória mediante monitoramento eletrônico.

A defesa requereu a revogação do monitoramento eletrônico, em janeiro e março de 2025.

Em 28 de novembro de 2024, o próprio Delegado de Polícia afirmou que o monitoramento não era mais imprescindível, pois todos os depoimentos haviam sido realizados e não havia possibilidade de interferência na produção de provas.

Em decisão proferida em 4 de julho de 2025, a Juíza de Direito da 2ª Vara de Domingos Martins, Mônica da Silva Martins, autorizou a remoção da tornozeleira eletrônica de Diogo Modolo Uliana e Edimar Canal.

A decisão condicionou a liberdade às demais medidas cautelares aplicadas anteriormente e à obrigação de manter o endereço atualizado.

A decisão fundamentou que a remoção não prejudicaria a tramitação do Inquérito Policial e que o objetivo não era impedir o retorno dos investigados ao convívio social e ao mercado de trabalho.

Diante da superveniente decisão judicial que acolheu o pedido de remoção da tornozeleira eletrônica do paciente, conforme informado pela autoridade coatora no ID 14534749, resta fulminado o interesse processual quanto a este pleito.

O Ministério Público, em parecer de 8 de julho de 2025, manifestou-se pela prejudicialidade do presente
writ,
em relação à manutenção do uso da tornozeleira eletrônica, com base no artigo 659 do Código de Processo Penal.

Do Pedido de Fixação de Prazo para Conclusão do Inquérito Policial

No que tange ao pleito de fixação de prazo máximo e improrrogável para a conclusão do inquérito policial, verifica-se que a defesa não demonstrou que tal pedido foi formulado e analisado em primeira instância.

O
habeas corpus
é um remédio constitucional que visa sanar ou evitar coação ilegal à liberdade de locomoção, e sua análise por este Tribunal
ad quem
sem prévia manifestação do juízo de primeira instância configuraria indevida supressão de instância.

As alegações de inércia judicial e tramitação irregular do inquérito merecem a devida atenção.

Contudo, para que esta Corte possa se manifestar sobre a fixação de prazo para a conclusão do inquérito policial, é imprescindível que a questão tenha sido submetida previamente à análise do juízo de origem, sob pena de usurpação de competência e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A via do
Habeas Corpus
, embora de rito célere, não se presta a suprimir a análise da questão pelo juízo competente de primeiro grau.

Sem um pedido formal e uma decisão prévia da autoridade coatora, sobre a fixação de prazo para o inquérito, não há ato coator a ser analisado por esta instância recursal.

Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e, em relação ao pedido de revogação da tornozeleira eletrônica, julgo prejudicado o presente
Habeas Corpus
pela perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.

No que concerne ao pleito de fixação de prazo para a conclusão do inquérito policial, não conheço do
writ,
por ausência de pedido em primeiro grau, o que configuraria indevida supressão de instância.

É o voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
do habeas corpus.